Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONTRATO CELEBRADO DURANTE A PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DE TAXA CONDOMINIAL PAGA PELO ADQUIRENTE ANTES DO RECEBIMENTO DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. ART. 43-A DA LEI 4.591/1964. JUROS DE MORA. SELIC. LEI 14.905/2024.
I. Se o contrato foi celebrado meses depois da decretação do estado de calamidade pública e a incorporadora não demonstrou que o atraso na entrega do imóvel decorreu efetivamente dos impactos econômicos da Pandemia Covid-19, não há que se cogitar de caso fortuito ou força maior hábil a infirmar a sua falta obrigacional, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil.
II. Evidenciado o descumprimento do prazo de entrega, a incorporadora responde pelo ressarcimento da taxa condominial paga pelo adquirente antes do recebimento ds chaves do imóvel.
III. De acordo com o artigo 43-A, § 2o, da Lei 4.591/1964, desde o prazo previsto contratualmente até a efetiva entrega do imóvel, o adquirente tem direito a “indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso”.
IV. Os juros de mora a que se refere o artigo 406 do Código Civil correspondem “à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”, índice que, por incorporar juros e correção monetária, é insuscetível de qualquer cumulação.
V. Após a vigência da Lei 14.905/2024 deve ser observada a nova sistemática do artigo 406 do Código Civil: o débito deve ser atualizado pela SELIC com a dedução do índice de correção monetária.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.